Tribunal: CARF
Processo: 10830.005479/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.005479/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
IVAN CARLOS DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005479/2008-17
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005479/2008-17

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 31/33), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 05). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 35/37):
Em 12/06/2008 apresentou a petição de fls. 1, alegando que declarou, por equívoco, o
cônjuge como dependente em sua DIRPF/2006, sem a intenção de fraude ou má fé.
Afirma, ainda, que por ser leigo e como não havia imposto retido na fonte,
equivocadamente a cônjuge foi incluída em sua DIRPF. Solicita a sua exclusão da
declaração, e afirma que está anexando a declaração de ajuste do cônjuge, acompanhada
do recolhimento da multa por atraso na entrega.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos pelo dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração só é possível enquanto não for iniciado o processo de
lançamento de ofício, nos termos do art 832 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2010 (e-fls. 40), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/04/2010 (e-fls. 41) contendo os seguintes
argumentos:
- A declaração de 2006 foi equivocadamente entregue com o seu cônjuge na
relação de dependentes, mas foi retificada com a exclusão do mesmo.
- O cônjuge efetuou a entrega de sua declaração fora do prazo e recolheu aos
cofres do governo a multa por atraso correspondente.
- Não houve má fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005479/2008-17

Os rendimentos considerados omitidos pela autoridade lançadora foram
percebidos por Gesilene de Carvalho, CPF 155.058.758-74, relacionada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 08, 32).
O recorrente não nega o recebimento dos rendimentos por sua esposa, mas alega
que esta foi indevidamente informada como sua dependente. Junta aos autos uma declaração
entregue pela mesma e um pedido de retificação da declaração objeto do lançamento.
Impõe-se observar, contudo, que a inclusão de dependentes é uma opção
livremente exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação
no Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de
06/02/2001, vigente no calendário que aqui se aprecia.
Cumpre ressaltar, ainda, que a exclusão de dependente por este Colegiado
representaria retificação de declaração após o início da ação fiscal, procedimento expressamente
vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional -
CTN. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Depreende-se da data de indeferimento da SRL apresentada pelo sujeito passivo
(e-fls. 05) que a Declaração de Ajuste Anual de Gesilene de Carvalho (e-fls. 43) também foi
entregue após o início da ação fiscal, não tendo o condão de afastar a omissão de rendimentos
em exame, como já exposto na decisão recorrida. Importa mencionar nesse ponto que o início
do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores
e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, nos
termos do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.237/72.
Quanto à alegação de que não houve má-fé, cabe esclarecer ao recorrente que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso,
de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais
vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do
seu conteúdo, independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005479/2008-17

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital